Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-44.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003189-44.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELANTE), VALDEIR PEDRO DO CARMO - CPF: 833.554.991-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de fiscal da ordem jurídica, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

2.

Na origem, a ação foi proposta pelo Município em face de agente político, objetivando o ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação do Ministério Público, para que este manifestasse eventual interesse em assumir a titularidade da ação, em observância ao princípio da indisponibilidade da demanda coletiva.

III. Razões de decidir

4.

As ações relacionadas à proteção do patrimônio público estão sujeitas ao microssistema processual coletivo, que inclui a Lei n. 4.717/1965 e a Lei n. 7.347/1985, dentre outras. Em tais ações, o abandono da causa pelo autor não autoriza a extinção imediata do processo, devendo o Ministério Público ser previamente intimado para manifestar seu interesse em assumir a titularidade da demanda.

5.

A ausência de intimação prévia do Ministério Público configura
error in procedendo
, sendo nula a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, em afronta ao princípio da indisponibilidade da demanda coletiva.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa em ação que visa à proteção do patrimônio público exige a prévia intimação do Ministério Público, para que este manifeste sobre eventual interesse em assumir a titularidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III; Lei n. 4.717/1965, art. 9o; Lei n. 7.347/1985, art. 5o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1405697/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.9.2015;
STJ, AgInt no REsp 1521617/MG, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.5.2017; STJ, REsp 1635238/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na condição de fiscal da ordem jurídica, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário n. 1003189-44.2023.8.11.0013 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS (MT)
contra
VALDEIR PEDRO DO CARMO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

O apelante assevera que, “
em observância ao postulado da indisponibilidade da demanda coletiva, caso haja abandono da ação pelo autor, não poderá haver automática extinção do processo, devendo o magistrado proceder à intimação do Ministério Público, para que este, querendo, assuma o polo ativo da relação processual
”, pelo que é nula a sentença por incorrer em
error in procedendo
, uma vez que não houve intimação prévia do Ministério Público antes de decidir sobre o abandono da causa.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar que o d. Juízo
a quo
proceda à intimação do Ministério Público para manifestar sobre a localização do réu, ora apelado.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 216132681 pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na condição de fiscal da ordem jurídica, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário n. 1003189-44.2023.8.11.0013 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS (MT)
contra
VALDEIR PEDRO DO CARMO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Inicialmente, constato que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está a recorrer da sentença na condição de
custos iuris
, conforme autoriza o art. 996 do Código de Processo Civil.

“
Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e
pelo Ministério Público
, como parte ou
como fiscal da ordem jurídica
.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
”
[sem destaque no original]

A controvérsia recursal se refere à necessidade do d. Juízo
a quo
ouvir previamente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso antes de decidir sobre eventual abandono da causa em pretensão de ressarcimento ao erário proposta por ente público contra o agente político que teria causado lesão aos cofres públicos, de modo a possibilitar que o Ministério Público assuma a titularidade da demanda.

É sabido que as demandas relacionadas à proteção do patrimônio público estão, em regra, sujeitas às normas processuais previstas no microssistema processual coletivo integrado pelas Leis n. 4.717/1965, n. 7.347/1985, n. 8.078/1990, dentre outras, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual por força do princípio da integração, as Leis n. 4.717/65, 7.347/85, 8.078/90 e 8.429/92, dentre outras, compõem um microssistema processual coletivo, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos por elas protegidos
.” (STJ, AgInt no REsp 1521617/MG, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.5.2017, DJe 22.5.2017).

Quanto ao abandono da causa que visa à defesa de interesses difusos relacionados à proteção do patrimônio público, o art. 9o da Lei n. 4.717/1965 e o art. 5o, § 3o, da Lei n. 7.347/1985, com a redação dada pela Lei n. 8.078/1990, estabelecem que:

“
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

§ 3o
Em caso de
desistência infundada ou
abandono da ação
por associação legitimada,
o Ministério Público
ou outro legitimado
assumirá a titularidade ativa
.

[...]

Art. 9o
Se o autor
desistir da ação ou
der motiva à absolvição da instância
, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7o, inciso II,
ficando assegurado
a qualquer cidadão, bem como
ao representante do Ministério Público
, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita,
promover o prosseguimento da ação
.”
[sem destaque no original]

Assim, eventual abandono da causa pelo autor da demanda não autoriza a imediata extinção do feito, ante a possibilidade de assunção do polo ativo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Esse, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O Ministério Público está autorizado a assumir a titularidade ativa da ação coletiva já em curso. Esta possibilidade não se restringe às hipóteses de desistência infundada ou de abandono da causa pela associação legitimada, mencionadas a título exemplificativo pelo legislador. Exegese do art. 5o, §3o, da Lei 7.347/85. Precedentes.
” (STJ, REsp 1635238/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.12.2018, DJe 13.12.2018).

“
Em linha de princípio, afigura-se possível que o Ministério Público ou outro legitimado, que necessariamente guarde uma representatividade adequada com os interesses discutidos na ação, assuma, no curso do processo coletivo (inclusive com a demanda já estabilizada, como no caso dos autos), a titularidade do polo ativo da lide, possibilidade, é certo, que não se restringe às hipóteses de desistência infundada ou de abandono da causa, mencionadas a título exemplificativo pelo legislador (
numerus apertus
)
.” (STJ, REsp 1405697/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 8.10.2015).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de
error in procedendo
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre o interesse em assumir a titularidade do polo ativo da demanda, ante o abandono da causa pelo
Município de Vale de São Domingos (MT).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024